Tribunal: TJDFT
Processo: 0739638-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739638-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PEDRO DAMAZIO FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 209373675, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Pedro Damazio Figueredo, determinou que, após a preclusão, fosse desconstituída a penhora SISBAJUD com o levantamento dos valores em favor do Réu/Agravado, bem como a suspensão do feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/15. O Agravante informa que pleiteou a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC/15, pois a carta precatória que visava à intimação do Réu/Agravado para ter ciência da penhora realizada via SISBAJUD, no importe de R$ 19.590,86 (dezenove mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), retornou negativa. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo d. Juízo a quo. Salienta que interpôs o Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, para discussão da validade da intimação da penhora, à alegação de que o endereço diligenciado foi o mesmo onde ocorreu a citação positiva do Demandado. Assevera que foi surpreendido com a decisão ora agravada, que determinou a desconstituição da penhora SISBAJUD e a suspensão do feito executivo. Requer, então, seja suspensa a r. decisão recorrida, para aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, até o trânsito em julgado, visando a evitar a perda do objeto do recurso e eventual prejuízo ao Banco. Preparo recolhido (ID 64229837). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 64268040). O Agravado não apresentou resposta (ID 65250220). Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão tendo como objeto um veículo. Conforme salientado pelo Agravante, este recurso depende do resultado final do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000, em que é analisada a validade da intimação do Agravado acerca da penhora SISBAJUD positiva. Nos presentes autos, discute-se a decisão que sucedeu à primeira, determinando a desconstituição da penhora pela não validade da intimação do Agravado. São, portanto, decisões interligadas. Registre-se que o mérito do Agravo de Instrumento no 0735767-52.2024.8.07.0000 foi julgado recentemente, em 21.11.2024, com resultado desfavorável ao Banco, constando a seguinte ementa (acórdão 1943818): “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FORMALIZAÇÃO. EXECUTADO ANTERIORMENTE CITADO QUE NÃO POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 841, caput e §§ 2o e 4o, do CPC/15, formalizada a penhora, por qualquer dos meios legais, o executado será imediatamente intimado e, caso não houver constituído advogado nos autos, será intimado pessoalmente, considerando-se realizada a referida intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. 2. No caso vertente, foi certificado que, embora o oficial de justiça tenha se dirigido por duas vezes ao endereço onde o Executado foi anteriormente citado, não obteve informação sobre eventual mudança de endereço, circunstância que impede a validação da intimação do devedor. 3. Ausente a comprovação, de plano, da mudança de endereço pelo Executado, e considerado os termos do art. 871, § 4o, do CPC/15, inviável considerar válido o ato de intimação dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” No entanto, pende o trânsito em julgado naqueles autos e, para que não se alegue nulidade ou cerceamento de defesa, até porque o d. Juízo a quo condicionou a eficácia da decisão à preclusão, é prudente suspender, por ora, os presentes autos até que se consolide o resultado no AGI no 0735767-52.2024.8.07.0000. Assim, suspendo o andamento do presente feito por 20 (vinte) dias. Aguarde-se na Secretaria e, decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator